Tribunal: TJDFT
Processo: 0728359-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Há fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, com vista ao acautelamento da ordem pública e como forma de preservar a higidez da instrução criminal, na medida em que os diversos elementos informativos produzidos no inquérito policial denotam a gravidade concreta da conduta delitiva, indicam a periculosidade social da paciente e sugerem que ela tentou interferir nas investigações.
2. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação do decreto de prisão preventiva da paciente, visto que a ordem de sua segregação possui amparo na legislação vigente. Não se cogita, portanto, da existência de constrangimento ilegal por ela experimentado.
3. Ordem denegada.